Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-62.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-62.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ADSON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA CARDOSO CASALI

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Adson Oliveira Santos e outros, condenando a apelante ao fornecimento de energia elétrica no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de multa diária de duzentos reais limitada a cem mil reais, além do pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores beneficiados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar isoladamente no polo passivo de demanda envolvendo o Programa Luz para Todos; e (ii) verificar se a privação prolongada do acesso à energia elétrica configura dano moral indenizável e se o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva exclusiva para responder por demandas relacionadas ao Programa Luz para Todos, por ser a responsável direta pela execução material das obras e efetiva prestação do serviço na área de concessão.

A responsabilidade pela execução da Universalização Rural está expressamente definida como obrigação da concessionária no contrato de concessão, nos termos do Decreto 4.873/2003, da Lei 10.438/2002 e da Resolução 223/2003 da ANEEL, inexistindo litisconsórcio necessário com outros entes públicos ou estatais.

A distribuição de energia elétrica configura atividade privativamente atribuída às concessionárias do serviço público, não se tratando de competência compartilhada ou subsidiária que justifique a presença de outros entes na lide.

Restou demonstrado que os autores foram notificados pela concessionária sobre sua inclusão no Programa Luz para Todos, com prazo de execução previsto até dezembro de 2008, e que realizaram diversos protocolos administrativos sem obtenção de solução.

A privação prolongada de acesso à energia elétrica, reconhecida como serviço essencial pelo artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica de sua ocorrência.

O valor fixado a título de danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional, consideradas as condições pessoais dos envolvidos, a prolongada omissão da concessionária e a essencialidade do serviço negado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva exclusiva para responder por demandas relacionadas ao Programa Luz para Todos, sendo responsável pela execução material das obras e efetiva prestação do serviço na área de concessão, inexistindo litisconsórcio necessário com outros entes públicos.

A privação prolongada do acesso à energia elétrica, reconhecida como serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica de sua ocorrência, quando demonstrada falha inequívoca na prestação do serviço pela concessionária.

O quantum indenizatório por danos morais decorrentes da privação de energia elétrica deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a gravidade da lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 22; Lei 7.783/1989, art. 10, I; Lei 10.438/2002; Decreto 4.873/2003; Resolução ANEEL 223/2003, art. 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 8000869-24.2016.8.05.0041, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 09.12.2019, pub. 21.08.2024; TJ-BA, Apelação 8001600-20.2016.8.05.0041, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 21.11.2023; TJ-BA, Apelação 0306090-95.2014.8.05.0146, Rel. Desa. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 30.11.2016; TJ-BA, Apelação 8000243-28.2022.8.05.0224, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2023, pub. 05.08.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000742-62.2019.8.05.0112, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelados ADSON OLIVEIRA SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA